Tribunal: STF
Processo: ARE 843530
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Acordos coletivos de trabalho. Cumprimento. Discussão. Cláusulas do acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de cláusulas de acordo coletivo de trabalho e do conjunto fático-probatório da demanda. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido.